Tribunal: TCU
Processo: 003.604/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2441/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica não identificou impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos em exame; Considerando que a unidade técnica apurou que as Sras. Maria Thereza Pinto Dias Lima e Liane Farache Porto percebem as presentes pensões militares com benefícios previdenciários junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), deve ser dada ciência ao INSS das referidas acumulações, para fins de aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que, quanto às demais pensões militares em exame, não foram identificadas impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos, motivo pelo qual concedo-lhes registro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da unidade técnica, pela concessão de registro dos atos, esclarecendo que não há ressalvas a serem feitas, tendo em vista a ausência de irregularidades insuscetíveis de correção pelo órgão de origem, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) registrar os atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Joana Darc Ferreira Viana, Suely Duarte de Almeida e Walquiria Maria Moreira Santiago; b) registrar com ressalva os atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Maria Thereza Pinto Dias Lima e Liane Farache Porto; c) adotar a medida indicada no subitem 1.7.1; d) informar o teor desta deliberação ao órgão de origem; e e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.604/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Joana Darc Ferreira Viana (XXX.913.171-XX); Liane Farache Porto (XXX.791.554-XX); Maria Thereza Pinto Dias Lima (XXX.787.618-XX); Suely Duarte de Almeida (XXX.877.707-XX); Walquiria Maria Moreira Santiago (XXX.339.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que as Sras. Maria Thereza Pinto Dias Lima e Liane Farache Porto acumulam benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019.